Tribunal: TJSP
Processo: 2076734-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076734-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada JULIANA APARECIDA FUZARO
DURANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.626
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2076734-60.2020.8.26.0000
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Agravada: JULIANA APARECIDA FUZARO DURANTE
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto n. 22.626

Agravo de instrumento. Desconsideração da
personalidade jurídica. Ausência de comprovação de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Empresa
porém que consta formalmente encerrada. Caso, então,
de redirecionamento em face dos sócios, por força do art.
1.110 do CC, o mais se devendo discutir na sede própria,
uma vez consumado o redirecionamento. Decisão
revista. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que indeferiu incidente de desconsideração de
personalidade jurídica de empresa executada por dívida de prêmio de
seguro saúde. Argumenta a credora que a pessoa jurídica requereu sua
baixa junto à Receita, não exatamente seu encerramento, pondo-se em
local não sabido e sem ativos para responder por seus débitos, baldadas
todas as tentativas neste sentido empreendidas; que a sócia consta ser de
outra empresa; que se trata da única sócia e com administração, portanto;
que há quatro anos tenta receber seu crédito, atinente a prestações de
dezembro de 2015 e janeiro de 2016; que o caso preenche os requisitos
do artigo 50 do CC, ademais da aplicação da teoria menor da
desconsideração.
Sem pleito liminar, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.626
3
regularmente processado e respondido (fls. 36/43).
É o relatório.
Em
primeiro
lugar,
afaste-se
a
cogitação de que, na espécie, seja cogitável a aplicação da teoria menor
da desconsideração, porquanto em defesa do consumidor, na forma do
artigo 28, par. 5o, do CDC, quando na espécie a situação é exatamente
inversa.
Depois, incidindo a teoria maior, devida
a demonstração, à desconsideração, do atendimento aos requisitos do
artigo 50 do CC. E, nesse sentido, no caso consta dissolução regular da
sociedade e a participação da sócia em outras empresas muito tempo
após, com objeto social e endereço diversos. Aliás, o que sequer se tinha
aduzido antes.
Resta, por fim, a questão do artigo
1.110 do CC. E, por ele, o caso é de redirecionamento da execução à
pessoa dos sócios, com persecução do débito no limite da
responsabilidade de cada qual. Veja-se que o débito excutido (2015 e
2016) já é posterior ao ingresso da agravada nos quadros sociais da
empresa (2014). Se é assim e ainda se entenda titular de eventual
direito de regresso
, ela responde, posto que no limite do quanto
eventualmente haja recebido em partilha dos bens sociais, de resto como
se colhe do texto expresso do dispositivo em questão. Mas tal o que se
haverá de verificar, não se podendo ex ante impedir em si o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.626
4
redirecionamento.
Nesta esteira, confiram-se os seguintes
precedentes deste Tribunal:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO
RENOVATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISSOLUÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO
POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL

CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da notícia de que a empresa executada foi dissolvida (liquidação
voluntária), bem como que o crédito objeto da execução refere-se à
obrigação constituída à época em que os recorrentes eram sócios da
empresa, o que evidencia sua responsabilidade, legítima a inclusão dos
mesmos, por sucessão processual, no polo passivo da demanda,
aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e
assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara a da natural.”
(Ag. Inst. n. 2253250-32.2020.8.26.0000, rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2020)
“Ação de execução de título executivo
extrajudicial
Contrato de locação atípico
Executada, pessoa
jurídica, que foi extinta regularmente Decisão agravada que indeferiu
o pedido de substituição da empresa executada pelos sócios,
asseverando ser necessária a prévia instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica.
Ao tempo da extinção
regular da pessoa jurídica devedora, perante os Órgãos competentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.626
5
dívida exigida nos autos de origem já existia. Porém, tal fato, por si só,
não implica na conclusão de que o encerramento da pessoa jurídica
aconteceu de má-fé e com o intuito de fraudar credores. Destarte, e uma
vez constatado que a sociedade executada foi extinta regular e
voluntariamente, de rigor a retificação do polo passivo da execução,
com a inclusão dos sócios no feito, em substituição processual, com
fundamento no art. 110 do CPC/2015, dispositivo perfeitamente
aplicável à situação de extinção regular de pessoa jurídica, como já
assentado em iterativa jurisprudência. Realmente, indiscutível o
interesse processual dos sócios na solução da lide, na qualidade de
sucessores da sociedade, quanto a eventuais obrigações remanescentes.
Recurso provido.” (Ag. Inst. n. 2023215-73.2020.8.26.0000, rel.
Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j.
16.11.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Decisão que determinou a inclusão
dos sócios no polo passivo da demanda
Hipótese de liquidação
voluntária da empresa com distrato social devidamente arquivado na
Junta
Comercial

Impossibilidade
de
desconsideração
da
personalidade jurídica de empresa que, desde sua dissolução, não mais
ostenta personalidade
Aplicação do art. 1.110 do Código Civil

Redirecionamento da execução aos sócios que depende de simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076734-60.2020.8.26.0000 -Voto no 22.626
6
requerimento a ser realizado no próprio cumprimento de sentença
Decisão reformada RECURSO PROVIDO.” (Ag. Inst. n. 2134369-
96.2020.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 26.10.2020)
Insista-se, a execução é de débito
constituído nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. A
agravada era, naquele momento, a única sócia e a quem como não
poderia deixar de ser se atribuiu com exclusividade o uso da firma e os
poderes de gerência e administração, tal como de resto formalizado no
item III e cláusula quarta, respectivamente, das últimas alteração e
consolidação contratuais (fls. 100 e 104 da origem).
O mais se deve discutir pelos meios
próprios uma vez agora admitido o redirecionamento, mesmo em relação
aos sócios retirantes, ao que se remete à ressalva do MM. Juízo de
origem a ao entendimento da Corte Superior no sentido de que, se se
tenciona ver reconhecida solidariedade, ela porém não induz
litisconsórcio necessário (v.g. Resp. 1.625.833, rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.08.2019).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, retomando-se o andamento na origem.
CLAUDIO GODOY
relator